Tribunal: STF
Processo: RE 1361824
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Pretensão objetivando a averbação do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para fins de concessão de aposentadoria especial, desde o pedido administrativo com o pagamento das diferenças daí decorrentes, por aplicação da Lei Federal nº 8.213/91 Procedência pronunciada em Primeiro Grau Decisório que merece subsistir em parte Inexistência de lei complementar, conforme exige o artigo 40, §4º, da CF, que não pode constituir óbice ao direito reclamado - Entendimento jurisprudencial de que a Legislação Federal, que regulamenta o regime jurídico previdenciário dos trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social, é aplicável, no que couber, aos servidores públicos, enquanto não editada lei complementar específica Aplicação do Multiplicador 1,4 ao caso Inteligência do art. 70 do Decreto Federal nº 3.048/99 Inadmissibilidade, todavia, da concessão da aposentadoria especial desde o pedido administrativo Autor que estava prestando serviços e recebendo vencimentos em contrapartida Recurso de apelação improvido e reexame necessário parcialmente acolhido.”



    A Presidência desta Corte, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 942.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por não compreender haver conflito entre o acórdão recorrido e o que decidido pelo Supremo no Tema nº 942, manteve o arresto em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO Art. 1.030, II, do CPC Tema 942 - Decisão colegiada anterior que manteve a sentença de primeiro grau que, considerando o reconhecimento da conversão do tempo que o servidor exerceu atividades insalubres no Departamento de Estradas e Rodagem em comum, concedeu a aposentadoria pleiteada pelo autor, reformando-a somente em relação ao início do benefício Inexistência de qualquer afronta ou desconformidade do julgamento acima com a tese fixada pelo STF - Requerimento administrativo de aposentadoria (assim como o preenchimento dos requisitos necessários à aposentação) que são anteriores a Emenda Constitucional 103/2019 - Acórdão mantido.”



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário, remetendo-se os autos a esta Suprema Corte.



    Nas razões do recurso, o recorrente defende violação do artigo 40, § 4º, III e §10, da CF/88, sob o argumento de impossibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial com base na Lei nº 8.213/91 reconhecida em favor da parte recorrida aposentada no cargo integrante do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo. 



    Decido.



    A Corte de origem, em exercício do juízo de retratação para fins de adequação do acórdão recorrido ao que decidido pelo STF no Tema nº 942 da sistemática da repercussão geral, compreendeu que o arresto combatido está em harmonia com tese firmada no aludido tema amparada na seguinte fundamentação:



    E analisado o caso, não se entrevê qualquer afronta ou desconformidade do julgamento acima com a tese fixada pelo STF, no Tema 942: 



    "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República." 



    Isso porque o requerimento administrativo de aposentadoria (assim como o preenchimento dos requisitos necessários à aposentação) são anteriores a Emenda Constitucional 103/2019. 



    Desse modo não havendo conflito entre o acórdão e o que constou do decidido pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP (Tema nº 942), mantido o aresto tal como proferido.” (e-Doc 7, p. 11) (sublinhei).



    Conforme se nota, o Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e provas do processo, a partir da orientação firmada no Tema nº 942 da repercussão geral, assentou que a parte recorrida havia preenchido os requisitos exigidos para a sua aposentadoria em momento anterior a EC nº 103/109, sendo, portanto, admitida na presente hipótese à aplicação das regras da aposentadoria especial previstas na Lei nº 8.213/91. 



    Assim, para divergir de tal entendimento exigiria desta Corte o revolvimento do conjunto fático-probatório dos presentes autos, o que não se admite em sede extraordinária, inclusive por força da Súmula n.º 279/STF. A corroborar tal conclusão, elenco os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942). 2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1312841 ED-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente